Tribunal: TJES
Processo: 5017585-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017585-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTHUR MADEIRA ANDRADE

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
VOLTADA À VENDA DE ARMAS E
TRÁFICO DE DROGAS.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA.
ORDEM DENEGADA.

1.
I
nvestigações revelaram
a existência de uma organização criminosa voltada

à
comercialização de drogas e armas de fogo em diversas localidades do país.
Especificamente
quanto

o paciente
Arthur Madeira Andrade, autorizado o compartilhamento de provas
da
ação tombada sob o
nº
0001664-31.2023.8.08.0012,
concluiu-se

que
este
utilizava
redes sociais e aplicativo de mensagens p
ara vender
entorpecentes
.

2
.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento,
sendo
“inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.”

(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

3.

Quanto ao
periculum libertatis
,

o
juízo d
estacou a necessidade da prisão preventiva em função d
o

risco concreto à ordem pública, à investigação criminal e ao andamento processual.

4.
Na hipótese,

c
onsiderando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer o princípio da confiança no Juiz da causa,
segundo o qual

“
em matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o
Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

5
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 50
1
7585
-
4
4
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
ARTHUR MADEIRA ANDRADE

AUT
ORIDADE

COATORA: JU
I
Z
DE DIREITO
DA

1
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
H
abeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
ARTHUR MADEIRA ANDRADE
(ID
1
0831952
), mediante alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
MM.
Ju
iz
de Direito da 1ª Vara Criminal de
Cariacica

na ação penal
nº
5011175
-
31
.2024.8.08.00
1
2.

O

impetrante
afirma
que: I) o paciente
encontra-se preso desde 16/08/2024, por suposto envolvimento em organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas e de armas;
II)
a autoridade policial
concluiu que não há
provas do vínculo associativo entre o paciente e os demais denunciados, tanto que
pediu
o seu
indiciamento no art. 33 da Lei nº 11.343/06; III) a caracterização do tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, bastando que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão (STJ, HC nº 686.312/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 19/4/2023); IV) não há provas do liame subjetivo entre os acusados e nenhuma substância ilícita foi encontrada com qualquer um d
eles
;
V) a fundamentação trazida na denúncia, de que a materialidade em relação ao paciente encontra-se
“fundamentada em provas obtidas pelas investigações policiais, incluindo a extração de dados e das conversas registradas, que são meios eficazes para comprovar a materialidade do delito”
, não se encontra em conformidade com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que
não é possível a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 “quando não há apreensão de droga, ainda que sejam mencionadas outras provas a indicar a dedicação do acusado à venda de entorpecentes.” (
STJ,
HC nº 806.431/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023); VI) mesmo que exista
prints
de dados extraídos do aparelho celular do corréu Édipo, que apontam uma possível comercialização de entorpecentes, este
print
, por si só, não é suficiente para demonstrar a materialidade, pois
não é possível demonstrar a materialidade sem o
laudo pericial;
VII) deve ser reconhecida a ausência de justa causa

Requer liminarmente
a
expedição do competente alvará de soltura, para que o
paciente
responda à ação penal em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido (ID 10870869).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
11172517
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 11390680).

Pois bem.

Os autos dão conta de que um inquérito policial foi instaurado para investigar algumas condutas descritas
nas Leis nº
11.343/06, 12.850/13 e 18.826/03,
visando delimitar a atuação de vários indivíduos envolvidos em grupos criminosos
que comercializam drogas e armas na Grande Vitória.

Infere-se
que o
procedimento teve início
a partir
da autorização de compartilhamento de provas retiradas d
a ação tombada sob o
nº

0001664-31.2023.8.08.0012

(Relatoria do Des. Willian
Silva
)
,
que
apura
a conduta criminosa de Édipo dos Santos Guedes.

Depreende-se que, com
o avanço das investigações e a análise dos dados extraídos do aparelho celular de Édipo, surgiram evidências de que
ele integra
ria
uma organização criminosa com a participação ativa de outras pessoas,
sendo uma dessas o paciente.

Especificamente
quanto

o paciente

Arthur Madeira Andrade
, autorizado o compartilhamento de provas,
concluiu-se

que
:
I)

é
usuário da linha +552799581-0437
e
utilizava o Grupo do WhatsApp “Em busca da diária” para vender
entorpecentes
;
II) n
o dia 20/03/2023, ele anunciou a venda
em todo o país
da substância
B
lack
L
ança
(uma modalidade mais tóxica d
o
“lança perfume”) em quantidades de 3, 5 e 10 litros, com preços variando
entre

R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais)
e
R$ 900,00 (novecentos reais).

A exordial acusatória narra ainda que
foi verificada
a identidade d
e Arthur
através de bancos de dados da P
olícia
C
ivil
e respostas fornecidas pelas empresas VIVO, 99 POP e IFood.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que

h
avendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente restou assim fundamentada:

“
(...) A necessidade de garantir a ordem pública é evidente diante da periculosidade concreta dos denunciados, que demonstram alto grau de envolvimento em crimes de extrema gravidade, como o tráfico de drogas em larga escala e o comércio ilegal de armas de fogo.
Conforme os elementos constantes dos autos, as investigações revelaram que os denunciados utilizam-se de redes sociais, especificamente grupos de WhatsApp, para a comercialização de drogas e armas de fogo em diversas localidades do país. Essa circunstância denota a vasta extensão da organização criminosa e a sua capacidade de continuar operando, mesmo após prisões temporárias e apreensões.
O crime organizado desestabiliza a segurança pública e traz grave risco à paz social.

Os fatos narrados no inquérito policial indicam a reiteração criminosa, visto que,
mesmo após medidas repressivas adotadas anteriormente, como a apreensão de celulares e as prisões temporárias, os acusados continuaram a atuar nas atividades ilícitas.
Esse comportamento reforça a necessidade da segregação cautelar para evitar que os denunciados voltem a praticar crimes, considerando que já houve desrespeito anterior às medidas judiciais impostas.

Os denunciados possuem histórico criminal relevante, especialmente Édipo dos Santos Guedes, que, conforme consta dos autos, demonstrou desprezo pelos órgãos estatais e já desrespeitou as medidas cautelares anteriormente impostas. Rodolfo da Silva Siqueira, por sua vez, encontra-se foragido, o que indica risco concreto de fuga e reforça a necessidade de sua prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.
Além disso, Arthur Madeira Andrade é apontado como responsável pela venda de substâncias altamente tóxicas, agravando ainda mais a situação.
A prisão preventiva, neste caso, se faz imprescindível para resguardar a segurança da sociedade e a eficácia do processo penal.

Diante da gravidade dos crimes imputados e da evidente periculosidade dos denunciados, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, previstas no artigo 319 do CPP, seriam insuficientes para prevenir a prática de novos delitos e para garantir a aplicação da lei penal. A liberdade dos acusados representa, inequivocamente, um
risco concreto à ordem pública, à investigação criminal e ao andamento processual
, o que justifica a medida mais gravosa.

(...).”
(g.n.)

Dessa maneira
, e
m que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo
impetrante
,
não
resta evidenciada a
ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
eis que suficientemente
pautada na presença dos três elementos essenciais: cabimento (art. 313, do CP
P
), necessidade (art. 312, do CP
P
) e adequação (art
s
. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão se mostra cabível,
já que o paciente
está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de
tráfico de drogas
, delito cuja pena máxima em abstrato
é
superior

a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP).

Com relação à
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento,
sendo
“inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.”

(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Todavia,
é necessário reputá-los presentes no momento
, sobretudo pe
l
a
s

provas até então produzidas.

Portanto
, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Quanto ao
periculum libertatis
,

o
juízo d
estacou a necessidade da prisão preventiva em função d
o

risco concreto à ordem pública, à investigação criminal e ao andamento processual.

Assevero
,
por necessário,

que
“
a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos
,
mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência”
.
1

Na hipótese,

c
onsiderando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer o princípio da confiança no Juiz da causa,
segundo o qual

“
em matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o
Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas
, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Dessa forma, quanto à prisão preventiva do paciente, constato, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, sua aparente legalidade.

À luz do
exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1

STJ - 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)